Tribunal: STF
Processo: RE 706662
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃ. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.



    Ao Judiciário não cabe determinar ao Poder Executivo a realização de obras, como pretende o Autor Civil, pena de fazer as vezes de administrador, imiscuindo-se indevidamente em seara reservada à Administração.



    Aos Juízos, porque situados fora do processo político-administrativo, falta capacidade funcional para determinar a realização de atos físicos e típicos de administração, sempre dependentes de condições de natureza econômica, financeira e orçamentária que longe estão dos fundamentos jurídicos.



    Apelo provido. Sentença julgada improcedente. Unânime.” (e-doc. 14, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º, § 1º, da Constituição da República. 



    2.1 Afirma que foi dado ao princípio da separação dos Poderes interpretação incompatível com o sistema constitucional brasileiro. Sustenta que, no caso, a decisão judicial é efetivamente indispensável para garantia do direito fundamental em discussão e a medida judicial não implica comprometimento grave aos recursos públicos e planejamento orçamentário do Estado. 



    2.2 Argumenta que compete ao Poder Judiciário tutelar o direito à vida dos moradores em risco e os direitos à saúde pública e ao meio ambiente, determinando ao recorrido que implemente medidas indispensáveis para evitar ocorrência de desastres (e-doc. 17).



    3. Certificado pelo Tribunal de origem que decorreu o prazo legal, sem manifestação do recorrido (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação de inexistência de óbices legais ou sumulares (e-docs. 19 e 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Desse modo, fundado no princípio da discricionariedade, o Estado tem liberdade de dispor das verbas orçamentárias, de escolher onde devem ser aplicadas e quais obras deve realizar.



    E o Poder Judiciário, pergunto, cabe intrometer-se nas questões de governo, de programa de governo, de gestão, e impor ao Poder Executivo obrigação de fazer ou não fazer?



    Respondo pela negativa.



    O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não passa do exame da legalidade e da moralidade, não se permitindo substitua o Poder Executivo na execução das atividades de administração. Como salienta Seabra Fagundes, "ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. (...) Ao Judiciário não se submete os interesses, que o ato administrativo contrarie (...). O mérito é de atribuição exclusiva do Poder Executivo, e o Poder Judiciário, nele penetrando, "faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e independência dos poderes. Os elementos que o constituem são dependentes de critério político e meios técnicos peculiares ao execício do Poder Administrativo, estritamente jurídico, da apreciação jurisdicional." (O Controle dos Atos Administrativos - págs. 146 e seguintes - Forense - quinta edição).



    (...)



    Tenho, pois, que ao Judiciário não cabe determinar ao Poder Executivo a realização de obras, como pretende o Autor Civil, pena de fazer as vezes de administrador, imiscuindo-se indevidamente em seara reservada à Administração.



    (...)



    Por último, tenho dito reiteradas vezes, aos Juízos, porque situados fora do processo político-administrativo, falta capacidade funcional para determinar a realização de atos físicos e típicos de administração, sempre dependentes de condições de natureza econômica, financeira e orçamentária que longe estão dos fundamentos jurídicos.“ (e-doc. 14, p. 8-11).



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    7. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    8. Nessa ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, firmou as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    (RE nº 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    9. Verifica-se, portanto, que o entendimento da Corte de origem está em sentido contrário ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, uma vez que considerou a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, de forma geral, como violadora do princípio da separação dos Poderes.



    10. Ressalte-se que o Tema RG nº 698 não tem sua aplicação restrita a situações que envolvam direito social à saúde, sendo a tese aplicável em processos em que discutida a implementação de políticas públicas em razão da ausência ou deficiência grave de serviço relativo a qualquer direito fundamental.



    11. Como exemplos de aplicação do mesmo entendimento a outros direitos fundamentais, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 862.137-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 16/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALOCAÇÃO DE LOCAL PARA A GUARDA DE BENS APREENDIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 851.097-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 27/10/2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM CRONOGRAMA FÍSICO APROVADO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE EFLUENTES. ESGOTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.436.374/RJ, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024).



    12. Diante desse cenário, faz-se necessária a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas firmadas no julgamento do Tema RG nº 698.



    13. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz da tese firmada no referido julgamento, julgue se e como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator